Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ÚNICA PROCURADORA CONSTITUÍDA. ACOMETIMENTO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE EXERCER A PROFISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Requer a autora a devolução de prazo para interposição de apelação, eis que no momento do transcurso do prazo processual, a única advogada constituída estaria acometida por “apatia, pensamentos negativos, insônia, sentimentos de incapacidade, isolamento social, comprometendo totalmente a rotina diária e suas atividades laborais”.
2. Conforme evidenciado no laudo, tais sintomas foram presenciados “desde o início deste ano”, o que evidencia que era possível o substabelecimento em momento anterior à sentença. Sobre o tema, extrai-se dos precedentes do c. STJ a orientação de que a devolução de prazo somente se justifica na hipótese de impossibilidade absoluta do patrono.
3. Recurso desprovido.